Tribunal: STF
Processo: HC 69080
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
EMENTA :  "Habeas  Corpus".  Júri.  Absolvido  o  réu,   no   primeiro
julgamento pelo Júri, o Tribunal de Justiça proveu apelação do M.P. e
determinou fosse o acusado  submetido  a  novo  julgamento,  do  qual
resultou a condenação do paciente a pena de sete anos de reclusão,
como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.
"Habeas Corpus" impetrado para anular o  acórdão  que  determinou  o
segundo julgamento.
Se o  aresto  houvesse  violado  a  norma  do  art.  593,
§ 3º, III, letra "d", do CPP, a  nulidade  do  julgamento  da
apelação haveria de ser arguida, antes da nova  decisão  soberana  do
Júri. Código de Processo Penal, art.  571,  VIII.  Não  é  admissível
deixe o réu transitar  em  julgado  o  acórdão,  que  ordena  o  novo
julgamento, para somente após a manifestação desfavorável do Júri, no
segundo julgamento, vir alegar que este  não  podia  ter  acontecido,
pleiteando, em conseqüência, prevaleça a primeira decisão absolutória
do tribunal popular. "Habeas Corpus" indeferido.